Tribunal: TJDFT
Processo: 0705916-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA OU COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN. INFRAÇÃO COMETIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. ART. 257, § 7o, DO CTB. PRAZO MERAMENTE ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO DO ART. 134 PELO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido para condenar os réus a transferirem a pontuação de infrações cometidas por veículo (motocicleta), que não é mais de sua propriedade. Afirma que a prova produzida nos autos é suficiente para comprovar a tradição do bem há vários anos, não se podendo desconsiderar o depoimento da testemunha arrolada. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
III. A alegação do autor é no sentido de que doou o veículo para seu tio, Sr. João de Almeida, o qual, tempos depois, alienou o bem a quem seria seu atual proprietário, Sr. Divino Torris, o responsável pelo cometimento das infrações. O proprietário foi citado por edital, de modo que a Curadoria apresentou contestação por negativa geral. O tio do autor, arrolado como testemunha e ouvido como informante, confirmou a cadeia dominial da motocicleta. O juízo de origem, no entanto, entendeu que a prova produzida era insuficiente para comprovar a tradição da moto ao Sr. Divino, julgando então improcedente o pedido.
IV. Com efeito, de fato a produção probatória nos autos é deficiente para que se comprove, para além da dúvida razoável, a aquisição do veículo pelo Sr. Divino. O depoente, além de tio do autor, também estava envolvido na transação, o que torna questionável de certa forma a fidedignidade de seu depoimento. Não obstante, se o conjunto probatório é frágil para comprovar a tradição do veículo para o Sr. Divino, tem-se que é suficiente para demonstrar que o autor não é mais o proprietário do veículo há muitos anos, o que é fato incontroverso porque seu tio assumiu que foi o proprietário subsequente. Além disso, a par da fragilidade da prova, os indícios apontam que o Sr. Divino recebeu a motocicleta em pagamento do terreno adquirido pelo Sr. João.
V. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não ostenta caráter absoluto. Na esteira do entendimento já manifestado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a solidariedade é afastada nos casos em que não pairem dúvidas quanto ao fato de ter sido a infração praticada por outrem. A solidariedade não alcança o gravame pessoal decorrente das multas eventualmente cominadas, de modo que a pontuação respectiva deve ser lançada sobre o prontuário do verdadeiro infrator ou, uma vez não identificado, ser considerada em prejuízo do real proprietário do bem à época da autuação (AgRg no REsp 1.204.867/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, DJe 06.09.2011).
VI. Além disso, salvo existência de má-fé ou tentativa de burla à aplicação de penalidades, é pacífico o entendimento nas Turmas Recursais segundo o qual “o prazo estabelecido no § 7.o do art. 257 do CTB é para que o proprietário requeira administrativamente a transferência da infração e suas consequências. Todavia, essa possibilidade não impede que, passado o prazo ou indeferido o pedido de transferência, a questão seja apreciada pelo Poder Judiciário, em atenção ao estatuído no art. 5.o, XXXV da Constituição da República, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição” Acórdão 1356825, 07004510320198070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. No caso, há indício suficiente de que as infrações foram cometidas pelo Sr. Divino, o que permite que a pontuação decorrente dos autos de infração KP00019858 e AA03529318 seja vinculada à CNH do real condutor da motocicleta.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e determinar que a pontuação decorrente dos autos de infração KP00019858 e AA03529318 seja vinculada à CNH de DIVINO TORRIS FERREIRA, CPF: 49462598134.
VIII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.